Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752611-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO Despacho 1. Agravo interno interposto por ADARCO - Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste (ID no 22540006, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança diante da inadequação da via processual eleita (ID no 22270482, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a parte agravada para que, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, após a manifestação do Ministério Público retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO